Tribunal: CARF
Processo: 15746.720668/2020-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 2 CARF
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
ADICIONAL DE FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO ÍNDICE DE INCIDÊNCIA DA INCAPACIDADE LABORATIVA E RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - GILRAT. APURAÇÃO INDIVIDUALIZADA POR ESTABELECIMENTO. ENTENDIMENTO JUDICIAL.
A sujeição ao adicional de financiamento dos benefícios concedidos em razão do índice de incidência da incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho -GILRAT é determinada pela apuração da atividade em relação a cada estabelecimento da empresa, com inscrição distinta no CNPJ, não se podendo aplicar um percentual uniforme e padronizado em relação a todos os estabelecimentos, desconsiderando a atividade de cada um dele e seu respectivo enquadramento no CNAE constante do Anexo V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99. Hipótese na qual o entendimento judicial exarado em ação própria apenas reconhece esta tese jurídica como procedente, mas não permite que o contribuinte se valha de alíquota menor que aquela prevista no referido Anexo V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
MULTA DE OFÍCIO. DEVER DE OFÍCIO DA FISCALIZAÇÃO.
A imposição da multa de ofício no seu percentual básico de 75% constitui dever de ofício da autoridade fiscal, descabendo seu afastamento pelo simples fato do contribuinte ter atendido a todas as intimações, prestado esclarecimentos e apresentado documentos, tarefas estas que se inserem no seu dever instrumental tributário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720668/2020-82
ACÓRDÃO
2402-013.144 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARGILL AGRICOLA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 2 CARF
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
ADICIONAL DE FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO
DO ÍNDICE DE INCIDÊNCIA DA INCAPACIDADE LABORATIVA E RISCOS
AMBIENTAIS DO TRABALHO - GILRAT. APURAÇÃO INDIVIDUALIZADA POR
ESTABELECIMENTO. ENTENDIMENTO JUDICIAL.
A sujeição ao adicional de financiamento dos benefícios concedidos em
razão do índice de incidência da incapacidade laborativa e riscos
ambientais do trabalho -GILRAT é determinada pela apuração da atividade
em relação a cada estabelecimento da empresa, com inscrição distinta no
CNPJ, não se podendo aplicar um percentual uniforme e padronizado em
relação a todos os estabelecimentos, desconsiderando a atividade de cada
um dele e seu respectivo enquadramento no CNAE constante do Anexo V
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Hipótese na qual o entendimento judicial exarado em ação própria apenas
reconhece esta tese jurídica como procedente, mas não permite que o
contribuinte se valha de alíquota menor que aquela prevista no referido
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.144 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720668/2020-82
2
Anexo V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/99.
MULTA DE OFÍCIO. DEVER DE OFÍCIO DA FISCALIZAÇÃO.
A imposição da multa de ofício no seu percentual básico de 75% constitui
dever de ofício da autoridade fiscal, descabendo seu afastamento pelo
simples fato do contribuinte ter atendido a todas as intimações, prestado
esclarecimentos e apresentado documentos, tarefas estas que se inserem
no seu dever instrumental tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário interposto para não apreciar das alegações de inconstitucionalidade e
daquelas atinentes à Representação Fiscal para Fins Penais, e, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Rafael de Aguiar Hirano (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício e voluntário interposto nos autos do processo no
15746.720668/2020-82 , em face do acórdão no 108-015.225, julgado pela 32a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, em sessão realizada em 27 de maio de 2021, na qual
os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.144 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720668/2020-82
3
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de processo administrativo abrangendo a lavratura de Auto de Infração
materializador de lançamento de contribuições sociais previdenciárias devidas ao
adicional de financiamento dos benefícios concedidos em razão do índice de
incidência da incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho – GILRAT,
no período compreendido pelas competências 01 a 12/2017, incluindo-se o
décimo terceiro salário de 2017, totalizando um valor lançado de R$ 3.355.212,95.
O lançamento é motivado pelo Relatório Fiscal de fls. 09/23.
O contribuinte é organizado sob a forma jurídica de sociedade anônima de capital
fechado e possui como atividade principal a fabricação de óleos vegetais
refinados, exceto óleo de milho, CNAE 1042-2-00, conforme cadastro CNPJ da
Receita Federal do Brasil. No contrato social da empresa, vigente no ano 2017,
consta que a sociedade tem por objeto social o exercício das seguintes atividades:
plantio e/ou desenvolvimento de lavouras de qualquer natureza, em imóveis
próprios ou de terceiros; desenvolvimento de atividades pecuárias de qualquer
natureza, em imóveis próprios ou de terceiros; comercialização por conta própria
ou de terceiros, dos produtos agrícolas ou pecuários por si obtidos; produção,
beneficiamento, processamento e industrialização de produtos em geral, sejam
eles de origem agrícola e/ou animal, seus derivados, especialmente produtos
cítricos; compra e venda, importação, exportação por conta própria ou de
terceiros, sob comissão ou consignação, de produtos de origem agrícola, animal
ou mineral, em estado natural ou industrializados; representação de outras
sociedades, nacionais ou estrangeiras; participação em outras sociedades,
comerciais ou civis, como sócia, acionista ou quotista; prestação de serviços ou
assistência técnica a outras sociedades nacionais ou estrangeiras; exploração do
ramo de incorporação, compra e venda, hipoteca, permuta, locação, loteamento
e administração de imóveis; fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de
milho; transporte terrestre de mercadorias e armazenagem, por conta própria ou
de terceiros, entre outros.
O procedimento fiscal abrange a apuração das contribuições previdenciárias
devidas pela empresa Cargill Agrícola S/A destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT, referentes ao ano-calendário
de 2017, inclusive 13° salário. Constitui fato gerador da contribuição
previdenciária a prestação de serviços remunerados pelos segurados empregados
e trabalhadores avulsos. Já a base de cálculo da contribuição, é a totalidade das
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do
mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Para a aferição do grau de risco correspondente, o contribuinte deve verificar as
atividades efetivamente desempenhadas pelos segurados empregados e
trabalhadores avulsos de cada estabelecimento, independentemente do objeto
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.144 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720668/2020-82
4
social da pessoa jurídica ou das atividades descritas em sua inscrição no CNPJ,
conforme consignado na Solução de Consulta n° 90 - Cosit, de 14/06/2016, que
transcreve.
No ano-calendário de 2017, o contribuinte Cargill Agrícola S/A declarou em GFIP
os seguintes CNAE preponderantes para o estabelecimento Matriz: "1042200 -
Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho" e "1041400 -
Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho". Ambas as
atividades apresentam graus de risco grave e alíquotas de RAT definidas em 3%
(três por cento). No entanto, embora tenha informado CNAE preponderantes com
graus de risco grave, o sujeito passivo apurou a contribuição destinada ao RAT de
sua Matriz com base na alíquota de 1% (um por cento), aplicável somente às
atividades preponderantes com grau de risco leve, conforme descrito no ANEXO I
- RAT DO ESTABELECIMENTO MATRIZ DECLARADO EM GFIP.
A autoridade tributária, por sua vez, analisou as atividades efetivamente
desempenhadas pelos segurados empregados da empresa no ano-calendário de
2017, com base na classificação brasileira de ocupações (CBO) dos segurados
indicada em GFIP, e constatou que o estabelecimento Matriz (CNPJ
60.498.706/0001-57) apresenta como atividade preponderante o CNAE 8211300 -
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, que possui grau de risco
médio e alíquota de contribuição ao RAT de 2% (dois por cento). A composição
das ocupações declaradas em GFIP referente ao mês de maio de 2017 consta no
ANEXO II deste relatório.
Questionada sobre os critérios utilizados para classificação da atividade
econômica preponderante, a empresa declarou que "para classificação das
atividades econômicas preponderantes de seus estabelecimentos declaradas em
GFIP, em 2017, observou a atividade social realizada no estabelecimento em
coerência com o CNAE preponderante descrito no cartão CNPJ do respectivo
estabelecimento." Pela resposta, percebe-se que o contribuinte tem se utilizado
indevidamente do objeto social da pessoa jurídica ou mesmo da atividade
econômica principal descrita na inscrição do CNPJ para verificar a atividade
econômica preponderante dos estabelecimentos, em contraposição à orientação
firmada pela Solução de Consulta n° 90 - Cosit, de 14 de junho de 2016.
Quanto ao fato de o contribuinte ter apurado o RAT pela alíquota inferior à
definida para a atividade econômica preponderante da Matriz, o sujeito passivo
informou possuir "decisão judicial transitada em julgado, nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, processo n° 0001708-
50.2010.403.6100, ajuizada em face da União Federal, que autoriza o
recolhimento da contribuição ao RAT pelo CNPJ da Matriz (0001-57) pela alíquota
de 1%." Para respaldar seu argumento, trouxe à baila a sentença proferida pela
Justiça Federal e o agravo legal em apelação.
Todavia, ao analisar a decisão judicial em apreço, a fiscalização concluiu que
Justiça Federal não deu provimento ao pedido do contribuinte de recolher a
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.144 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720668/2020-82
5
contribuição destinada ao RAT do estabelecimento matriz (0001-57) pela alíquota
de 1%. Na verdade, a decisão reconheceu somente o direito da autora de recolher
a contribuição do RAT com base no grau de risco de cada estabelecimento da
empresa. A empresa foi devidamente informada deste entendimento através do
Termo de Intimação Fiscal n° 02.
O contribuinte também argumentou que o Ministério do Trabalho e do Emprego
reconheceu que a Matriz da empresa desenvolve atividade sujeita ao grau de
risco leve, conforme retratado no Recibo de Entrega da Declaração do Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT
Regional. Neste ponto, cabe esclarecer que a norma tributária determina que o
enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade
econômica preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo
V do RPS, e reproduzida no Anexo I da Instrução Normativa RFB n° 1.071/2010.
Desta forma, resta claro que não compete ao Ministério do Trabalho e do
Emprego definir o grau de risco do estabelecimento para fins de reconhecimento
da alíquota aplicável à contribuição do RAT, tampouco estabelecer alíquota
distinta daquela que se encontra indicada na Relação de Atividades
Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco do Anexo I da IN RFB n°
1.071/2010.
No curso da fiscalização, com o fito de justificar a utilização da alíquota mínima na
apuração da contribuição do RAT, o contribuinte apresentou o pedido inicial da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária e declarou que "a
aplicação da alíquota de 1% para o escritório central (matriz) da intimada decorria
da interpretação conjugada entre o pedido formulado na petição inicial e a parte
dispositiva da sentença". Reproduz a íntegra da argumentação do contribuinte.
Segundo a fiscalização equivoca-se o contribuinte ao atribuir interpretação
distinta do real alcance da decisão judicial. Como já dito, a Justiça Federal não
proveu o pedido da empresa para recolher o RAT do estabelecimento matriz pela
alíquota de 1%, mas somente reconheceu o direito da autora de recolher o RAT
com base no grau de risco de cada estabelecimento da empresa. A seguir, passa a
fiscalização a explicar detidamente os efeitos da decisão judicial proferida nos
autos do processo n° 0001708-50.2010.403.6100.
Inicialmente, é preciso explicitar alguns aspectos apontados no pedido judicial e
que retratam o contexto tributário no qual o peticionante estava inserido.
Quando do ingresso da ação, o contribuinte recolhia o RAT com base na alíquota
de 2% para todos os estabelecimentos, inclusive para a Matriz. Nesta época, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil exigia que a apuração da contribuição
fosse realizada com base na atividade econômica preponderante de toda a
empresa, considerada de forma única. Este fato foi contestado judicialmente não
só pelo contribuinte, mas por diversas pessoas jurídicas, que almejavam que a
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.144 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720668/2020-82
6
contribuição fosse calculada de acordo com o grau de risco correspondente de
cada estabelecimento. Na ação, o autor ainda informa que, por força de alteração
legislativa superveniente, o Ministério da Previdência Social elevou, sem qualquer
justificativa, o grau de risco da atividade econômica exercida pela empresa (CNAE
1041-4 - Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho), o que
resultou na majoração da alíquota do RAT de 2% para 3%, a partir de janeiro de
2010. Outro ponto de discordância retratado, diz respeito ao valor da alíquota
destinada ao RAT aplicada ao estabelecimento matriz, CNPJ 60.498.706/0001-57,
local onde funciona a sede administrativa da empresa, situada na cidade de São
Paulo, no bairro do Brooklin. Na petição inicial, o contribuinte ressalta que neste
estabelecimento são desenvolvidas atividades exclusivamente administrativas,
que possuem grau de risco ambiental predominantemente leve, sujeito ao
recolhimento da contribuição do RAT à alíquota de 1%. Ao final do arrazoado, o
interessado requer a concessão de tutela antecipada, bem como a procedência da
ação, conforme transcreve.
Ao se analisar as peças processuais, observa a fiscalização que o juízo competente
deferiu em parte a tutela antecipada para afastar a majoração da alíquota para
3% do RAT de todos os estabelecimentos. No entanto, o pedido cautelar da
autora para recolher a contribuição ao RAT, em relação estabelecimento matriz
(Edifício Cargill) pela alíquota de 1% não foi atendido. Transcreve trechos da
decisão. O contribuinte interpôs agravo de instrumento pleiteando a reforma da
decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de recolher a contribuição do
RAT da matriz pela alíquota de 1%, também não provida pela justiça, conforme
julgado que transcreve.
Quanto à sentença de mérito prolatada pela Justiça Federal, vê-se que,
inicialmente, o juiz responsável passa a discorrer a respeito do propósito da
instituição da contribuição ao RAT e da sua legitimidade constitucional, para a
seguir dispor sobre a legalidade do poder executivo, no exercício do poder
regulamentar, especificar quais atividades devem sofrer incidência maior ou
menor da contribuição, de acordo com o grau de risco de cada estabelecimento
da empresa. E tendo em vista esses postulados, o magistrado então assevera que
a fixação de alíquota no grau de risco máximo nas atividades de escritório, sem
levar em consideração o grau de risco deste estabelecimento, viola o princípio da
igualdade. E dando continuidade ao arrazoado jurídico, o magistrado colaciona
decisões de tribunais superiores os quais determinam que a contribuição
destinada ao RAT deve ser apurado com base atividade de cada estabelecimento,
de acordo com o grau de risco de cada um deles, para então, ao final do julgado,
decidir pela procedência parcial do pedido, nos seguintes termos: “Ante o
exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar que o
cálculo do RAT seja variável a cada estabelecimento comercial, com CNPJ distinto,
pertencente à parte autora.” Como se vê, a sentença que reconheceu a
procedência parcial do pedido não dispõe que a Receita Federal do Brasil se
abstenha de aplicar alíquota distinta de 1% (um por cento) para o
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.144 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720668/2020-82
7
estabelecimento da empresa que exerça atividade de escritório, mas somente
assegura ao contribuinte que a alíquota destinada ao RAT, seja ela 1%, 2% ou 3%,
deva ser determinada com base no grau de risco da atividade econômica
preponderante de cada estabelecimento, afastando assim qualquer pretensão da
fiscalização de utilizar alíquota única para todos os estabelecimentos da empresa.
Aliás, não por outro motivo que o pedido de manutenção da alíquota em 2% aos
demais estabelecimentos não foi acolhido pelo magistrado. Claro, se a decisão
judicial reconheceu a legalidade do poder executivo de especificar quais
atividades devam sofrer incidência maior ou menor da contribuição do RAT,
conforme o grau de risco de cada estabelecimento, não faria qualquer sentido
uma decisão que fixasse a alíquota de RAT em 2% ou mesmo em 1%, a não ser
que a exigência do órgão de fiscalização estivesse em desacordo com as normas
tributárias, o que não é o caso.
Inclusive, destaca-se que no recurso de apelação interposto pelas partes, a União
se insurge contra a sentença que determinou que o cálculo da RAT seja variável
para cada estabelecimento com CNPJ distinto, ao passo que o contribuinte
contesta a decisão que permitiu a majoração das alíquotas de RAT de acordo com
o enquadramento no grau de risco da atividade econômica desenvolvida por cada
estabelecimento da empresa. Assim, a exegese correta para a decisão em apreço
é que a justiça federal não reconheceu o pedido da empresa Cargill Agrícola S/A
para recolher o RAT do estabelecimento matriz pela alíquota de 1%, mas somente
proveu o direito da autora de recolher o RAT com base no grau de risco de cada
estabelecimento da empresa.
E conclui a fiscalização (item 5.26):
Nesse sentido, considerando que o estabelecimento matriz apresenta como
atividade econômica preponderante o CNAE 8211300 - Serviços combinados de
escritório e apoio administrativo, que possui grau de risco médio e alíquota de
contribuição ao RAT de 2%(dois por cento), e considerando ainda que o
contribuinte apurou a contribuição com base na alíquota de 1% (um por cento),
conclui-se que a empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A deixou de recolher
integralmente as contribuições previdenciárias destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho - RAT, referentes ao ano-calendário de 2017,
inclusive 13° salário, previsto no inciso II do art. 22 da Lei n° 8.212/91, fato que
ensejou o lançamento de ofício do crédito tributário previdenciário não declarado
e não recolhido, constituído por meio de Auto de Infração.
Sobre o crédito tributário constituído foi aplicada a multa de ofício no percentual
de 75%(setenta e cinco por cento), nos termos do inciso I do artigo 44 da Lei n°
9.430/96, e juros de mora, em percentual equivalente à taxa SELIC, conforme
previsto no § 3° do artigo 61 da mesma Lei no 9.430/96.
Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP, a ser encaminhada à
autoridade competente após o término do processo administrativo, pela
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.144 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720668/2020-82
8
caracterização, em tese, do crime de sonegação de contribuição previdenciária,
previsto no inciso III, do artigo 337-A, do Decreto Lei n° 2.848/40 - Código Penal.
Pelo fato da soma dos créditos tributários de responsabilidade do sujeito passivo,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil,
exceder, simultaneamente, a 30% do patrimônio individual conhecido e a R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais), a fiscalização fez o competente arrolamento
de bens e direitos até o limite do somatório dos créditos tributários apurados pela
fiscalização, conforme previsto no art. 2° da Instrução Normativa RFB n° 1.565, de
11 de maio de 2015.
O contribuinte foi intimado quanto ao lançamento no seu Domicílio Tributário
Eletrônico – DTE em 14/12/2020, conforme termo de ciência acostado à fl. 334
dos autos. Em 12/01/2021 houve a apresentação do instrumento de impugnação
de fls. 338/366. Eis as teses do contribuinte:

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
ADICIONAL DE FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO
ÍNDICE DE INCIDÊNCIA DA INCAPACIDADE LABORATIVA E RISCOS AMBIENTAIS DO
TRABALHO - GILRAT. APURAÇÃO INDIVIDUALIZADA POR ESTABELECIMENTO.
ENTENDIMENTO JUDICIAL.
A sujeição ao adicional de financiamento dos benefícios concedidos em razão do
índice de incidência da incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho -
GILRAT é determinada pela apuração da atividade em relação a cada
estabelecimento da empresa, com inscrição distinta no CNPJ, não se podendo
aplicar um percentual uniforme e padronizado em relação a todos os
estabelecimentos, desconsiderando a atividade de cada um dele e seu respectivo
enquadramento no CNAE constante do Anexo V do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99. Hipótese na qual o entendimento
judicial exarado em ação própria apenas reconhece esta tese jurídica como
procedente, mas não permite que o contribuinte se valha de alíquota menor que
aquela prevista no referido Anexo V do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ADICIONAL DE FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS EM RAZÃO DO ÍNDICE DE INCIDÊNCIA DA INCAPACIDADE
LABORATIVA E RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - GILRAT. ALTERAÇÃO DOS
GRAUS DE RISCO POR DECRETO. VALIDADE.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.144 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720668/2020-82
9
No âmbito do adicional de financiamento dos benefícios concedidos em razão do
índice de incidência da incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho -
GILRAT é legítima a alteração dos graus de risco por decreto, notadamente o
Decreto no 6.957/2009, nos limites do poder regulamentar do Poder Executivo,
vez que devidamente amparados por amplo leque de estudos estatísticos e
informações de infortunística.
MULTA DE OFÍCIO. DEVER DE OFÍCIO DA FISCALIZAÇÃO.
A imposição da multa de ofício no seu percentual básico de 75% constitui dever
de ofício da autoridade fiscal, descabendo seu afastamento pelo simples fato do
contribuinte ter atendido a todas as intimações, prestado esclarecimentos e
apresentado documentos, tarefas estas que se inserem no seu dever instrumental
tributário.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DELEGACIA DE JULGAMENTO.
COMPETÊNCIA. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE
ENTENDIMENTO SUMULAR VINCULANTE.
Carece de competência a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
quanto à análise do cabimento ou não da Representação Fiscal Para Fins Penais -
RFFP, consistindo tal procedimento em dever de ofício da fiscalização.
O exaurimento da instância administrativa é condição essencial a que a
Representação Fiscal Para Fins Penais - RFFP seja encaminhada ao Ministério
Público, quando ela se refere à materialidade do lançamento do crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese: 1) ofensa a coisa julgada; 2)
ilegalidade da majoração da alíquota; 3) desproporcionalidade da multa; 4) ausência de dolo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos, conheço em
parte do recurso voluntário.

NÃO CONHECIMENTO

Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.144 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720668/2020-82
10
I.
DA ILEGALIDADE DA MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA POR AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE E
TRANSPARÊNCIA DE ELEMENTOS DO CÁLCULO DO RAT
Sustenta o recorrente a ilegalidade da majoração de alíquota por ausência de
publicidade e transparência de elementos do cálculo do RAT, argumentando que:
53. A Administração Pública só poderia majorar a contribuição de determinado
setor da economia caso demonstrasse, categoricamente, que este mesmo setor
onerou em maior quantidade a Previdência Social. E a única forma de se fazer tal
demonstração é pela publicação e ampla divulgação dos dados oficiais úteis,
pertinentes, capazes de fundamentar esta conduta, o que não ocorreu.
Em que pese o argumento trazido, entendo que a análise de legalidade ou até
mesmo constitucionalidade da alíquota do RAT esbarra na vedação de análise por parte da Súmula
CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma, as leis e decretos regularmente editados segundo o processo
constitucional, gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em
contrário do Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a
arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
Assim, não conheço da alegação.

II.
DA IMPOSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS POR AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA
Sustenta o recorrente a impossibilidade de impossibilidade de representação fiscal
para fins penais.
A análise da matéria, todavia, encontra óbice na Súmula Vinculante CARF no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Assim, não conheço da alegação.

PARTE CONHECIDA
PRELIMINARMENTE
III.
DO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E OFENSA À COISA JULGADA
Sustenta o recorrente a existência de decisão judicial transitada em julgado (ação
declaratória no 0001708-50.2010.4.03.6100) que teria acolhido o pedido de aplicação da alíquota
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.144 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720668/2020-82
11
de 1% para o estabelecimento matriz, bem como autorizado a apuração da RAT de forma
individualizada por estabelecimento.
Entendeu a DRJ que a decisão judicial transitada em julgado, de fato, não deferiu o
pedido de fixação de alíquota de 1% para o estabelecimento matriz, mas tão somente que a
alíquota fosse variável para cada estabelecimento comercial.
O dispositivo da sentença ora em análise afirmou que:
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar
que o cálculo do RAT seja variável a cada estabelecimento comercial, com CNPJ
distinto, pertencente à parte autora.
Em uma análise objetiva, de fato, a decisão transitada em julgada somente
determinou o cálculo do RAT fosse variável a cada estabelecimento.
Passa-se, então, a uma análise do fundamento da decisão que aborda a fixação da
alíquota em 1% ao estabelecimento matriz:
Ressalte-se, por oportuno, o entendimento proveniente do C. Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento Recurso Especial n°. 222.067-RS, no qual esclareceu não
ter o artigo 22, inciso II, da Lei no. 8.212/91 violado o princípio da legalidade,
inserido no artigo 97, IV, do CTN, ao dispor sobre as alíquotas do seguro de
acidente do trabalho(SAT), mesmo que tenha sido remetida ao Executivo a
discricionariedade de especificar quais as atividades que deviam sofrer a
incidência menor, maior ou máxima, de acordo com o grau de risco da empresa,
por ser função do regulamento apreciar a execução da lei (artigo 84, IV, CF). Por
essa razão, consolidou entendimento no sentido de que, para fins de apuração
da alíquota do SAT, deve-se levar em consideração o grau de risco da atividade
desenvolvida em cada estabelecimento da empresa.
De fato, a fixação de alíquota no grau de risco máximo nos escritório em que
todos os profissionais que ali estão alocados exercem atividades burocráticas de
organização, flagrantemente viola o princípio da igualdade ; já o critério a ser
adotado para se diferenciar os estabelecimentos da empresa e, em
consequência, as alíquotas referentes ao Seguro Acidentes do Trabalho - SAT, é
o jurídico, ou seja, se a dependência, matriz ou filial possuir CNPJ próprio, será
considerada um estabelecimento empregados considerada aferição do em
primeiro distinto, e partir daí, a atividade a ser preponderante em cada filial, ou
seja, para aferição do grau de risco da atividade empresarial, verifica-se em
primeiro lugar a atividade exercida pela maior parte dos seus empregados em
cada estabelecimento que possui número de CNPJ próprio para, somente depois
estabelecer a atividade preponderante da empresa, e consequentemente, o seu
respectivo enquadramento em uma das alíquotas definidas para o recolhimento
exação em comento.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.144 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720668/2020-82
12
O egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a definição da alíquota da
contribuição para o SAT é apurada com base na atividade desenvolvida em cada
estabelecimento:
... Omissis ...
No que se refere ao pedido de manutenção da alíquota de 2% (dois por cento)
aos demais estabelecimentos, tal pedido não deve ser acolhido.

Percebe-se, de uma análise conjunta do dispositivo da sentença, quanto das razões
de decidir, que de fato a decisão não abarcou o reconhecimento do direito a recolher o RAT a
alíquota de 1%.
De fato, a fundamentação se refere ao fato de que a fixação de alíquota no grau
máximo nos escritórios em que todos os profissionais que ali estão alocados exercem atividades
burocráticas, violaria o princípio da igualdade, porém em nada representa afirmar que, para o ora
recorrente, deveria ser fixada a alíquota de 1%.
Afirma, sim, a decisão judicial, que a alíquota deverá ser observada para cada
estabelecimento com CNPJ, bem como em escritórios a fixação em alíquota máxima violaria o
princípio da igualdade, porém sem determinar a aplicação da alíquota de 1% ou 2%, por exemplo.
Desta forma, não há que se falar em coisa julgada com relação a fixação da alíquota
em 1%.

MÉRITO

IV.
DA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA DE 75% APLICADA
Sustenta o recorrente a desproporcionalidade da multa aplicada pela fiscalização ao
argumento de que o recolhimento não ocasionou quaisquer circunstâncias mais graves a
arrecadação.
Considerando que as razões recursais são idênticas às já analisadas pela decisão ora
recorrida e, estando de acordo com meu convencimento, mantenho a mesma pelos próprios
fundamentos:
O contribuinte apresenta tese bastante contundente acerca da multa de ofício
aplicada no seu percentual de 75%. Todavia, em que pese suas considerações,
trata-se de dever de ofício imposto à fiscalização quando verifique que há fatos
geradores em relação aos quais ou não houve a declaração respectiva ou de
qualquer outra forma não foi submetido à tributação. Confira-se o teor do artigo
44 da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.144 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720668/2020-82
13
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)I - de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)...
Omissis ...
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Como se nota, não há discricionariedade à fiscalização quanto à aplicação da
multa de ofício e mesmo quanto ao seu percentual, bastando lembrar que a
aplicação de percentual qualificado exige a demonstração da ocorrência de uma
ou mais das situações previstas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64, o que não
é o caso dos autos.
Outrossim, é frequente a alegação segundo a qual a multa de ofício não teria
pertinência em face do comportamento adequado e prestativo do contribuinte
quanto ao procedimento fiscal. Ora, com a devida vênia, atender às intimações
fiscais e prestar esclarecimentos é um dever do contribuinte, e não um favor;
tanto assim que para a hipótese de negativa, existe penalidade específica e
consequências apropriadas. Todavia, atender às intimações fiscais, prestar os
esclarecimentos e apresentar documentos, não implica reconhecer a boa-fé do
contribuinte, tampouco permite que se afaste a multa de ofício no percentual
básico.

Desta forma, não assiste razão ao recorrente.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer em parte do recurso voluntário, exceto com as
alegações de inconstitucionalidade e referente à Representação Fiscal para Fins Penais, e, na parte
conhecida, rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 617
DF CARF MF
Original